Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-55.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001562-55.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: LEONARDO RAMOS REGIS

Advogado(s):NEWTON RAFAEL DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO
PARCIAL
DA DENÚNCIA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
DECISÃO FUSTIGADA QUE, AO APRECIAR A SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 306 DO CTB (DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL), ENTENDEU PELA INCOMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR PARA AVERIGUAR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, BEM COMO PELA IRREGULARIDADE DE APURAÇÃO DO ESTADO DE ALCOOLEMIA DO ORA RECORRIDO, CONCLUINDO PELA AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL.

R
AZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM ALBERGAMENTO. POLÍCIA MILITAR QUE INTEGRA O ROL DE ÓRGÃO
S
EXECUTIVOS DE TRÂNSITO. EXISTÊNCIA DE CONVÊNIO ENTRE A PM/BA E O DETRAN/BA. CONSTATADA A REGULAR E EFETIVA JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUTIO CRIMINIS
.
INDEPENDÊNCIAS DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA.

O ART. 23, INCISO III, DO CTB, DISPÕE QUE COMPETE ÀS POLÍCIAS MILITARES DOS ESTADOS EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, QUANDO E CONFORME CONVÊNIO FIRMADO. NESSA SENDA, DESTAQUE-SE A EXISTÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 002/2022, CELEBRADO ENTRE O DETRAN/BA E A PM/BA, O QUAL VERSA SOBRE A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, POLICIAMENTO E CONTROLE DE TRÂNSITO NAS VIAS PÚBLICAS URBANAS DO ESTADO DA BAHIA. FRISE-SE, OUTROSSIM, QUE O ART. 144, § 5º, DA CF/88 ESTABELECE QUE

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública –
O QUE ENVOLVE, POR CONSEGUINTE, O CONTROLE DO TRÂNSITO. NOUTRO GIRO, INSTA CONSIGNAR QUE AS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA SÃO AUTÔNOMAS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA
QUE OCORRA
A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS DECORRENTES DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL – COMO PRISÃO EM FLAGRANTE E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

PRECEDENTES DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA SOBRE A MATÉRIA EM DISCUSSÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL.
EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS À EM ESPEQUE, O COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL JÁ TEVE A OPORTUNIDADE DE DECIDIR PELA LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES, MORMENTE NO QUE CONCERNE À EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DE SUPOSTOS CRIMES DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE BARREIRAS/BA, TENDO EM VISTA QUE TAL ATUAÇÃO ADVÉM DO SEU DEVER DE PERSECUÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA.

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
CONHECIDO E PROVIDO PARA RECEBER A DENÚNCIA,
RESTANDO DETERMINADO O
PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Barreiras/Ba
, Dr.
Gabriel de Moraes Gomes,
que rejeitou a Denúncia ofertada pelo
Parquet
por ausência de justa causa
(Art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
na manhã de
01.05.2020, na Rua Barão de Cotegipe, Município de Barreiras/Ba, o ora Recorrido e outro cidadão envolveram-se em colisão veicular. Nesse contexto, testemunhas oculares dos fatos afirmam a prática de ameaça por parte do ora Recorrido em desfavor do outro indivíduo envolvido no acidente automobilístico, restando, ainda, apreendidas em posse de Leonardo Ramos Regis, uma arma e munições e aferido seu conjecturado estado de embriaguez.

3.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
O
Douto Juízo de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu por rejeitar a
D
enúncia
no que concerne ao crime do Art. 306 do CTB
, sustentando, em apertada síntese,
não ter sido adotado na hipótese dos fólios o “devido processo legal administrativo de fiscalização de trânsito e de apuração do estado de alcoolemia do Denunciado, o que deslegitima a persecução penal [...].”

4.

RAZÕES RECURSAIS DO
PARQUET
.
Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal
Stricto Sensu
, argumentando, em resumo,
a absoluta comprovação da materialidade do delito de direção sob influência de álcool no caso dos autos. Sustenta, nesse diapasão, a legítima atuação da Polícia Militar
in casu
e afirma, noutro giro, que a suposta ausência de autuação administrativa em face da conduta
não condiciona
o recebimento da Denúncia
, haja vista a independência das esferas penal e administrativa
.

5.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em sede de Parecer, a Douta Procuradoria de Justiça,
no
judicioso Opinativo subscrito pel
a
Eminente Procurador
a
Tânia Regina Oliveira Campos
, pugna pelo provimento do Recurso, considerando “que exsurge do
in folio
lastro probatório suficiente para o recebimento da denúncia, em sua integralidade, e o consequente prosseguimento do feito até o seu ulterior julgamento, sendo inadmissível, pois, de afogadilho, rechaçar a persecução penal em juízo dos crimes ora atribuídos ao recorrido
.”

6
.
FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. NECESSIDADE DE ALBERGAMENTO DA TESE RECURSAL MINISTERIAL
.

Acerca do tema em debate, tem-se que “Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate
.” (RHC n. 130.337/PR,
Rel. Min.
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 29/9/2020
).

7.

Registre-se, por oportuno, que
a
decisão de recebimento da Denúncia, que permite a deflagração do processo penal, exige apenas um juízo de probabilidade e de verossimilhança da tese acusatória, fundamentado nos elementos de informação colhidos durante a investigação preliminar. Desse modo, havendo elementos que permitem concluir, ao menos em juízo hipotético, pela prática do crime
na hipótese
sub examine
, impõe-se que se dê seguimento à Ação Penal para a exata elucidação dos fatos suscitados,
em sede de instrução criminal, com provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

8.

Ao analisar as peculiaridades dos fólios, verifica-se que a Polícia Militar possui competência para apurar o fato em questão, no âmbito da fiscalização de trânsito, compreendida pelo ônus da Instituição em manter a ordem pública. Registre-se, nesse sentido, que como bem delineado pelo Opinativo Ministerial, “a instauração de processo criminal independe de prévia instauração de processo administrativo para apurar os fatos, eis que são instâncias autônomas, sendo desnecessário para a configuração de crime de trânsito, a anterior autuação por infração administrativa.”

9.
Com efeito, é de bom alvitre ressaltar a jurisprudência desta Colenda Turma Criminal, que vem se consolidando
em casos análogos oriundos da mesma Comarca,
no sentido de que “A não aplicação de multa administrativa não obsta a tutela penal do Estado, pois são duas funções estatais independentes e regidas por leis e princípios diferentes, não havendo razão de exclusão, por ausência de uma ou de outra.”
(
Recurso
em

Sentido Estrito nº
8001255-67.2023.8.05.0022,
Relatora Desa. Inez Maria B. S. Miranda,
DJe de 13.12.2023
).
Repise-se, por oportuno, que esta Turma também já decidiu, acerca da temática sob análise, que “não há que se falar em nulidade do ato por ilegalidade da atuação dos Policiais Militares, uma vez que a atividade de polícia administrativa exercida pelos agentes da autoridade de trânsito não deve ser confundida com a atividade de policiamento ostensivo.” (
Recurso
em

Sentido Estrito nº

8001315-40.2022.8.05.0022
,
Relator Des.
Mário Alberto Simões Hirs
,
DJe de
29.01.2024
).

10.
RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO E PROVIDO, DETERMINANDO-SE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8001562-55
.2022
.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrid
o
,
Leonardo Ramos Regis
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11